Tribunal: TJBA
Processo: 8037668-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037668-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ESPÓLIO DE ANA MARIA MOREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 6º, DO CPC E DA SÚMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada para satisfação de crédito no valor de R$ 150.911,19 em face de espólio, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento de custas para pesquisas de endereço e após regular intimação pessoal não atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção por abandono poderia ser decretada de ofício, sem requerimento da parte ré, à luz do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ; (
ii
) estabelecer se houve nulidade processual pela ausência de publicação do despacho que determinou a intimação pessoal da autora; e (
iii
) determinar se a sentença afrontou os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

O art. 485, § 6º, do CPC condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu apenas quando já oferecida contestação, o que pressupõe a formação válida da relação processual.
4.
Inexistindo citação válida e não tendo sido apresentada contestação, a relação processual não foi
angularizada
, afastando a incidência do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.
5.
O juiz pode extinguir o processo de ofício por abandono quando, ausente a citação, o autor permanece inerte após regular intimação pessoal para suprir a omissão.
6.
O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono, providência devidamente cumprida, conforme aviso de recebimento juntado aos autos.
7.
A jurisprudência do Tribunal e do STJ entende ser desnecessária a intimação do advogado para a extinção por abandono, bastando a intimação pessoal da parte, que constitui requisito essencial e suficiente.
8.
O princípio da cooperação impõe deveres também à parte autora, que deve impulsionar o processo e cumprir determinações judiciais.
9.
A primazia da resolução do mérito não impede a extinção do processo quando, mesmo após advertência pessoal, o autor permanece inerte, sendo a medida necessária à adequada gestão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A exigência de requerimento do réu para extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, § 6º, do CPC, pressupõe a prévia formação da relação processual com citação válida e apresentação de contestação.
2.
É válida a extinção do processo por abandono quando o autor, regularmente intimado pessoalmente nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, permanece inerte, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.
3.
A primazia da resolução do mérito e o princípio da cooperação não impedem a extinção do feito por abandono quando a parte autora deixa de impulsionar o processo após regular advertência judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8037668-84.2019.8.05.0001
, que figuram como a
pelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelada

ESPÓLIO DE ANA MARIA MOREIRA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.